Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. IRDR 14. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. O aresto embargado consignou a clareza das balizas fixadas no IRDR 14 para fins de inclusão de novas parcelas no curso da execução e indicou que a existência de relações de trato sucessivo foi uma das condições impostas à incidência da tese firmada no precedente. 3.1. Em seguida, avançou sobre os elementos fáticos demonstrando, detida e minuciosamente, que as parcelas inclusas no curso da execução (processo de referência) estavam escoradas em um mesmo título – com quantidade total de parcelas previamente estabelecida (a refutar a tese da execução indefinida ou ilíquida). Em consequência ao exposto, reconheceu a equiparação às obrigações de trato sucessivo e aplicou o teor do decidido no IRDR 14.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o exame da matéria controvertida, com a apresentação – de forma clara e concatenada – dos fundamentos adotados para conclusão alcançada, é suficiente aos fins pretendidos
6. Recurso conhecido e desprovido.